Tribunal: TJDFT
Processo: 0702986-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702986-92.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON DA SILVA SOUZA MOTA EMBARGADO: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Consoante a petição de ID 34801373, o embargante EDSON DA SILVA SOUZA MOTA requereu a desistência do recurso interposto. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, tornem os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador